Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000860-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNIC ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR VILA NOVA BRITO, JORGE ANDRE CERQUEIRA LATRILHA, EVERTON MACEDO NETO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI MUNICIPAL PREVENDO APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 1.150 - STF. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 8005525-35.2025.8.05.0000 ACOLHIDO, PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
NECESSIDADE DE AGUARDAR APRECIAÇÃO MERITÓRIA DO
MANDAMUS
COLETIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra decisão liminar em
M
andado de Segurança Coletivo, que permitiu a manutenção de servidores municipais aposentados pelo RGPS, no
s
mesmo
s
cargo
s
público
s
, apesar de a Lei Municipal nº 2.442/2019 estabelecer a aposentadoria como causa de vacância. O Município de Itabuna sustentou grave impacto financeiro decorrente da medida, apontando custos superiores a R$ 50 milhões anuais e risco à ordem administrativa, em razão da necessidade de nomeação de novos servidores concursados e execução de Programa de Desligamento Voluntário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a aposentadoria voluntária de servidor municipal estatutário pelo RGPS, prevista em lei local como hipótese de vacância, acarreta rompimento automático do vínculo com a Administração; estabelecer se é possível a permanência ou reintegração do servidor aposentado no mesmo cargo sem novo concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e §§10 e 14, veda a acumulação indevida de proventos e remuneração, ressalvadas hipóteses constitucionais específicas, e determina que a investidura em cargo público depende de concurso público.

4. A Lei
nº
2.442/2019, expressamente, prevê a aposentadoria como causa de vacância, rompendo o vínculo jurídico do servidor com a Administração, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501 (Tema 1.150 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância em lei local, não tem direito a permanecer ou ser reintegrado no mesmo cargo, por afronta à regra do concurso público e às restrições constitucionais de acumulação.

6. A aplicação imediata da lei municipal não exige prévio processo administrativo, pois a vacância constitui hipótese legal objetiva.

7. A manutenção dos servidores aposentados, em atividade, representa grave risco à ordem administrativa e à economia pública, em razão do elevado impacto financeiro e da violação ao princípio do concurso público.

8. A suspensão da decisão liminar preserva a autoridade da tese firmada pelo STF, em repercussão geral, e evita irreversibilidade de pagamentos indevidos, dada a natureza alimentar das verbas.

IV. DISPOSITIVO

8 .Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, §§ 10 e 14; EC nº 103/2019; Lei Municipal nº 2.442/2019, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501 RG, Tema 1.150, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17.06.2021; STF, RE 949.297, Tema 881, Rel. Min. Edson Fachin; STF, SS 5.610, Relª. Minª. Rosa Weber.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000860-73.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, figurando como
Agravados

o
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABUNA – SINDSERV
e o
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO SUL E EXTREMO SUL DA BAHIA – SINDIACS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.